Tribunal: TJDFT
Processo: 0032533-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

2. Quando o conjunto probatório é complexo e conta com provas orais que podem lastrear tanto a acusação como a versão apresentada pela defesa, necessária é a submissão dos fatos ilícitos à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.